Tribunal: TJDFT
Processo: 0722083-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS E CONTRARRAZÕES. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ. ART. 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.

O pedido de absolvição feito pelo Ministério Público não vincula o magistrado, podendo este, mesmo assim, nos termos do artigo 385 do Código de Processo Penal, em plena vigência e compatível com a Carta Magna, proferir sentença condenatória, pautada na sua íntima convicção sobre o mérito da causa e no princípio da indisponibilidade, por meio do qual prevalece o interesse público na persecução penal nos crimes de ação penal pública.

Presente razoável dúvida quanto à autoria dos fatos criminosos imputados ao réu na denúncia, impõe-se a sua absolvição (in dubio pro reo).

Apelação provida para absolver o réu.